Tribunal: CARF
Processo: 10680.907420/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.907420/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.661 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
LEME ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2001
COMPENSAÇÃO. IRRF. DEDUÇÃO NO PERÍODO EM QUE A RECEITA
FOI COMPUTADA, CONFORME SÚMULA CARF No 80. IMPOSSÍVEL
COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS POSTERIORES.
O IRRF pode ser deduzido do imposto devido no período de apuração em que
os rendimentos foram computados, sendo impossível sua compensação com
débitos posteriores

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.907420/2008-26
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.661 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907420/2008-26

Compensações efetuadas
Em 06/04/2005 e 21/09/2006, a interessada transmitiu à RFB as declarações de
compensação de ns. 19750.09406.060405.l.7.02-0024 e 42059.81449.210906.1.7.02-
0515, respectivamente.
Em ambas, ela utilizou-se de crédito relativo a saldo negativo do Imposto de
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) do período de 01/10/2003 a 31/12/2003, no valor
de R$ 131.903,27 (fls. 57/70).
O referido saldo negativo é formado pelas retenções na fonte indicadas na Ficha
“IRPJ Retido na Fonte” às fls. 58/62.
Despacho decisório de não homologação
Em 30/07/2008, consoante aviso de recebimento (AR) de fls. 54, a interessada
foi intimada, por via postal, de despacho decisório de não homologação da
compensação objeto da declaração de n° 19750.09406.060405.1.7.02-0024 e de
homologação parcial daquela objeto da declaração de n° 42059.81449.210906.1.7.02-
0515 (fls. 03), proferido, eletronicamente, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Belo Horizonte.
Do valor total das retenções na fonte indicado na declaração de compensação,
qual seja R$ 241.747,54, somente o de R$ 162.396,86 foi confirmado pelo despacho
decisório, restando, pois, o valor não confirmado de RS 79.350,68.
Assim, considerando que o valor do IRPJ devido no 4° trimestre de 2003 é de
R$ 109.833,90 (fls. 72), apenas foi reconhecido o direito creditório no valor de R$
52.562,96 a titulo de saldo negativo do 4° trimestre de 2003, e não R$ 131.903,27,
como pleiteado. `
O despacho decisório exige, por fim, o pagamento do valor devedor
consolidado de R$ 89.538,38 a ser acrescido de multa e juros, correspondente aos
débitos indevidamente compensados.
Manifestação de inconformidade
Em 14/08/2008, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de
fls. 01/02, da qual se reproduzem, literalmente, os trechos que se seguem:
(---) _
A DIPJ 2004 ano calendário 2003 (...) demonstra um saldo negativo de IRPJ do
4 ° trimestre de 2003 de R$ 131.903,27, esse valor demonstrado no 4° trimestre de
2003 corresponde ao total de IR retido a maior dentro do ano de 2003, conforme
apuração contábil-fiscal da empresa.
(...)
(..) o valor total de imposto de renda retido na fonte em 2003 foi de R$
530.618,49 e está de acordo com os informes de rendimentos recebidos pela empresa.
A empresa demonstrou o valor total de saldo negativo no 4o trimestre de 2003
ao invés de demonstrar separadamente por trimestre. A empresa não lesou o erário,
pois seu tributo foi apurado de forma correta como determina a Lei em vigor na época
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.661 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907420/2008-26

do recolhimento, tendo o direito de compensar o saldo negativo de IRPJ com outros
tributos.
A empresa verificou que ocorreu um erro com relação aos códigos de retenções
dos seguintes CNPJ:
0 33.870.163/0001-84 - código correto 6800.
O 60. 746.948/0001-12 - código correto 3426.
Esses dois CNPJ estão demonstrados no PER/DCOMP questionado no código 1
708.
(...)
Instruem a manifestação de inconformidade os documentos de fls. 03/53.
Quando do julgamento da DRJ a decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. LUCRO
REAL TRIMESTRAL. IMPOSTO DE RENDA DEVIDO. DEDUÇÃO. IMPOSTO
RETIDO NA FONTE.
A pessoa jurídica tributada com base no lucro real trimestral não pode deduzir do
imposto de renda devido no encerramento do período de apuração o valor do imposto
retido na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real de
períodos de apuração anteriores.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão, interpôs a contribuinte recurso a esse Conselho,
alegando em síntese:
Que o crédito que se pretende compensar foi negado pela Delegacia de origem sob
o fundamento de a impossibilidade de aproveitamento no 4o trimestre de 2003 de retenções
sofridas em trimestres anteriores.
Assim, o não reconhecimento das retenções foi superada, subsistindo-se apenas o
novo fundamento que o não reconhecimento das retenções seriam de trimestres anteriores,
olvidando-se o fato de que elas se referem a todo o ano-calendário de 2003, e não apenas do 4o
trimestre.
Justifica ainda que se houve algum prejuízo nessa forma de apuração, tal prejuízo
foi da contribuinte e não do fisco e que deve ser reconhecido o crédito total. Que o simples erro
na DIPJ não invalida o crédito.
Este é o relatório do essencial.

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.661 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907420/2008-26

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Pois bem, cuidam os autos de pedido de compensação do saldo negativo do quarto
trimestre de 2003, em que foi indeferido o pleito da contribuinte sob a justificativa que os valores
retidos na fonte não o foram no último trimestre anual e sim nos períodos anteriores do mesmo
ano calendário.
“No caso concreto, a legislação de regência é a Lei 9.430/96. De acordo com esse
diploma legal: (a) imposto de renda das pessoas jurídicas será determinado com base no lucro
real, presumido, ou arbitrado por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de
março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário (art. 1°); (b) a
pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo pagamento do
imposto, em cada mês, determinado segundo base de cálculo estimada, mediante a aplicação de
percentuais fixados na lei, sobre a receita bruta auferida mensalmente (art. 2°); (c) as pessoas
jurídicas obrigadas a pagar o imposto pelo lucro real e que tiverem optado por fazê-lo a cada mês
com base a estimativa deverão, anualmente, apurar o lucro real em 31 de dezembro, apurando o
saldo do imposto a pagar ou a compensar (art.2°, §§ 3° e 4°); (d) para as pessoas jurídicas
sujeitas ao regime do lucro real, a adoção da forma de pagamento do imposto pelo lucro real
trimestral, ou a opção pela forma de pagamento mensal sobre bases estimadas será irretratável
para todo o ano calendário (art. 3°).
O pagamento mensal por estimativa é apenas forma de pagamento opcional. Ou
seja, os períodos-base são trimestrais, porém a lei instituiu um regime especial de pagamento ao
qual as empresas podem aderir.
Assim, as estimativas mensais, ainda que pagas em valor superior ao calculado na
forma da lei, não se caracterizam, de imediato, como tributo indevido ou a maior, uma vez que
constituem, apenas, regime especial de pagamento, facultado pela lei. Só seria possível avaliar
rigorosamente se o valor pago por estimativa é indevido ou maior que o devido comparando-o
com o tributo devido no período de apuração (somatório das três estimativas mensais versus
imposto devido sobre o lucro real trimestral1) ou, por assim ter previsto a lei, com o tributo
apurado sobre o lucro real anual (somatório das estimativas mensais versus imposto apurado
sobre o lucro real anual). A caracterização de tributo indevido mediante comparação com o lucro
real trimestral, todavia, não é possível, em razão da disposição específica da lei, no sentido de
que a opção pelo regime de pagamento por estimativa afasta o regime de pagamento pelo lucro
real trimestral. Ao optar por pagar segundo as estimativas, o contribuinte tem que observar o
sistema como um todo, e não parcialmente. Por isso, optando pelo pagamento por estimativa, só
é possível determinar o tributo indevido ou maior que o devido mediante comparação com o
lucro real anual.
Como visto, não é possível concluir que o valor pago por estimativa é passível de
restituição apenas comparando-o com as regras que estabelecem a forma de calcular o valor a
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.661 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907420/2008-26

pagar segundo o regime opcional de pagamento. A lei criou um sistema complexo em que, não
obstante o período de apuração ser trimestral, o sujeito passivo tem a faculdade de efetuar
pagamentos sobre uma base estimada. Mas, ao exercer essa opção, a possibilidade de os
pagamentos efetuados se caracterizarem como indevidos fica diferida para o ajuste anual.
A análise isolada do artigo que determina como calcular a estimativa mensal traz
distorção, dada a complexidade do sistema legal, que estabelece fato gerador trimestral, mas
permite pagamento mensal por estimativa e ajuste anual. O valor pago, enquanto se caracterizar
apenas como pagamento por estimativa, não se caracteriza como pagamento indevido, que daria
direito à restituição. E não havendo direito à restituição, não se aplica o art. 74 da Lei 9.430/96,
que autoriza usar o crédito passível de restituição para compensação.
O IRRF só pode ser deduzido do imposto a pagar apurado no período em que
foram computadas as receitas sobre as quais ele incidiu. Não é possível guardá-lo para
compensações futuras, como pretende o contribuinte.
A matéria é objeto da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Nesse sentido, sendo impossível o IRRF em períodos anteriores não pode ser
compensado com o valor devido.
Assim, conduzo meu voto para negar provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital